Tribunal: TJSP
Processo: 2146956-87.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000165458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2146956-87.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados PREFEITO DO
MUNICÍPIO
DE
ATIBAIA
e
PRESIDENTE
DA
CÂMARA
MUNICIPAL DE ATIBAIA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
PINHEIRO
FRANCO
(Presidente),
ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
PÉRICLES PIZA, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI,
JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO
PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
LUIS SOARES DE MELLO E RICARDO ANAFE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2146956-87.2019.8.26.0000/50000
EMBARGTE(S): PROCURADOR- GERAL DE JUSTIÇA
EMBARGDO(S): PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ATIBAIA E
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATIBAIA
COMARCA: São Paulo (Órgão Especial)
VOTO No 32.192
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão. Inocorrência. Acórdão que
afastou os argumentos lançados na
exordial
de
forma
clara,
colacionando, inclusive, precedentes
da
Corte.
Caráter
infringente.
Inadmissibilidade.
Embargos
rejeitados.
Invocando omissões no v. acórdão de fls. e
para fins de prequestionamento de violação aos arts. 29, XII,
30, VIII e 182, caput, da Constituição Federal interpôs o
Procurador-geral de Justiça os presentes embargos de
declaração. Alega, para tanto, que a decisão é omissão pois
ao
julgar
improcedente
a
ação
direta
de
inconstitucionalidade, não explicitou os fundamentos pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quais entendeu inexistente vício de inconstitucionalidade na
ausência de participação popular quanto às emendas ao
projeto de lei original, apresentadas após as audiências
públicas realizadas; diz que a decisão embargada não
explicou os motivos pelos quais o C. Órgão Especial se
afastou
dos
precedentes
adotados
no
controle
de
constitucionalidade, violando o § 1o do art. 489, do CPC.
Rejeitam-se os embargos, ausente o vício nele
apontado. Com efeito, a presente ação direta de
inconstitucionalidade foi julgada improcedente por votação
unânime pelo Colegiado, destacando-se, quando à apontada
omissão que, verbis:
“Colhe-se dos autos que o Projeto
de
Lei
Complementar
002/2015
foi
apresentado à Casa das Leis do Município de
Atibaia em 13/02/2015 “com a finalidade de
promover ajustes no atual Código de Urbanismo
e Meio Ambiente, e o escopo de adequar a
legislação à realidade do Município” (fls.
770/860). Em 07 de março de 2015, houve
convocação de todos interessados para
comparecer à Audiência Pública que se
realizaria em 26 de março do mesmo ano,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
convocação essa publicada regularmente
no Diário Oficial do Município (fls. 661),
sendo certo que a audiência se realizou na
data aprazada, com publicação da Ata na
Imprensa
Oficial
do
Município
em
11/04/2015 (fls. 869/879).
Observa-se
que
naquela
mesma data e jornal, constou a segunda
convocação para nova audiência pública
que realizar-se-ia em 16/04/2015, para
discussão do Projeto de Lei Complementar
003/2015,
com
o
objetivo
de
“colher
subsídios para o processo de tomada de
decisões do Poder Executivo”; a primeira
convocação para referida audiência fora
publicada em 04 de abril de 2015 (fls. 882)
e na data marcada a audiência pública se
realizou, com publicação da Ata em 25 de
abril de 2015 (fls. 908).
Nova convocação para audiência pública para discussão do
projeto de lei complementar 003/2015,
designada para 03 de junho de 2015 foi
publicada em 16 de maio do mesmo ano na
Imprensa Oficial (fls. 917) e esta, tal como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as
anteriores,
realizou-se
com
normalidade.
Não se há falar, portanto, em
ausência de participação popular a macular a
norma guerreada.
Releva acrescentar, quanto à
oferta de emendas ao projeto de lei entre
uma
e
outra
audiência
pública
que,
consoante já se decidiu neste C. Órgão
Especial, na oportunidade do julgamento
da ADI 2186984-34.2018.8.26.0000, Rel. o
Desembargador JACOB VALENTE, j. em
07/08/2019, verbis:
“(...)
Nessa esteira, importante consignar que o
Supremo
Tribunal
Federal,
ao
julgar
o
RE-607.940/DF, na data de 29/10/2015, com
voto condutor do Ministro Teori Zavascki,
decidiu, em repercussão geral, que:
'CONSTITUCIONAL.
ORDEM
URBANÍSTICA.
COMPETÊNCIAS
LEGISLATIVAS.
PODER
NORMATIVO MUNICIPAL. ART. 30, VIII, E ART.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
182, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PLANO DIRETOR. DIRETRIZES BÁSICAS DE
ORDENAMENTO
TERRITORIAL.
COMPREENSÃO.
1.
A
Constituição
Federal
atribuiu
aos
Municípios com mais de vinte mil habitantes a
obrigação de aprovar Plano Diretor, como
“instrumento
básico
da
política
de
desenvolvimento e de expansão urbana” (art.
182, § 1o). Além disso, atribuiu a todos os
Municípios competência para editar normas
destinadas
a
“promover,
no
que
couber,
adequado ordenamento territorial, mediante
planejamento e controle do uso do solo, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano”
(art. 30, VIII) e a fixar diretrizes gerais com o
objetivo de “ordenar o pleno desenvolvimento
das funções sociais da cidade e garantir o bem-
estar
dos
habitantes”
(art.
182,
caput).
Portanto, nem toda a competência normativa
municipal (ou distrital) sobre ocupação dos
espaços urbanos se esgota na aprovação de
Plano Diretor.
2. É legítima, sob o aspecto formal e material, a
Lei Complementar Distrital 710/2005, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispôs sobre uma forma diferenciada de
ocupação e parcelamento do solo urbano em
loteamentos fechados, tratando da disciplina
interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles
observados. A edição de leis dessa espécie, que
visa, entre outras finalidades, inibir a consolidação de situações irregulares de
ocupação do solo, está inserida na competência
normativa conferida pela Constituição Federal
aos Municípios e ao Distrito Federal, e nada
impede que a matéria seja disciplinada em ato
normativo separado do que disciplina o Plano
Diretor.
3. Aprovada, por deliberação majoritária do
Plenário, tese com repercussão geral no sentido
de que “Os municípios com mais de vinte
mil habitantes e o Distrito Federal podem
legislar
sobre
programas
e
projetos
específicos de ordenamento do espaço
urbano
por
meio
de
leis
que
sejam
compatíveis com as diretrizes fixadas no
plano diretor”.
4. Recurso extraordinário a que se nega
provimento.'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, segundo o arcabouço constitucional e
legal, com a interpretação dada pelo Supremo
Tribunal Federal em relação aos programas e
projetos específicos de ordenamento do espaço
urbano, o plano diretor de um Município, cuja
densidade demográfica lhe obrigue a edição
(mais de 20 mil habitantes), é o principal (mas
não único) instrumento da sua política de
desenvolvimento urbano ordenado e sustentável, primando pelo bem-estar da
população e a função social da propriedade,
abrangendo todo o seu território. Assim,
considerada
a
especificidade
geográfica,
econômica e cultural de dado Município, deve-
se
fazer
um
diagnóstico
sensível
dessa
realidade e a projeção para um futuro com
desenvolvimento socioeconômico e necessária
organização espacial em função do crescimento
vegetativo
da
população,
com
ocupação
responsável do solo, implantação de redes de
infraestrutura
de
saneamento
e
serviços
básicos, ensejando diretrizes gerais que devem
ser objeto de propostas de leis para sua
implementação. E tais diretrizes deve ser
objeto de revisão periódica (a cada 10
anos), obviamente, em função da evolução
acelerada das demandas da sociedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Note-se que no artigo 2o, inciso II, do Estatuto
da Cidade há a diretriz geral de que a
administração municipal deve ser democrática
e permitir a 'participação da população e de
associações
representativas
dos
vários
segmentos da comunidade na formulação,
execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano'.
Portanto, a participação da população em
audiência pública e ou debates, em prol do
interesse coletivo, tem como pano de fundo
tomar
conhecimento
das
propostas
de
melhorias e contribuir, o quanto possível, com o
fornecimento de dados técnicos para sua fase
metodológica. Diferentemente de participação
popular por plebiscito ou referendo como
requisito de validade formal de dada norma
jurídica,
na
forma
da
Lei
9.709/98,
a
contribuição por meio de audiência pública tem
a natureza de exposição de ideias sobre um
projeto pré-estabelecido, e, a partir das opiniões
colhidas nas mesmas, modificá-lo, aperfeiçoa-lo
ou até mesmo mantê-lo em sua redação
original, sem nenhum caráter vinculante, como
o seria num plebiscito ou referendo. Nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentido, como o citado artigo 180, inciso II, da
Constituição
Estadual
estabelece
que
a
participação popular é centrada na 'solução de
problemas', 'planos', 'programas' e 'projetos'
concernentes ao desenvolvimento urbano, o que
deve ser interpretado como um preceito aberto,
eis que a sua implementação deverá ser
assegurada no corpo das normas gerais que
tratam do desenvolvimento urbano (no caso, a
Lei Orgânica do Município e o próprio Plano
Diretor), não se pode impor, pela óptica
constitucional,
que
essa participação seja
impositiva durante todo o trâmite do processo
legislativo. Vale dizer: nas audiências públicas,
que não se confunde com plebiscito ou
referendo, a população é consultada sobre a
apresentação de um projeto préestabelecido por
técnicos de dada área para confrontação com a
realidade municipal, de modo que a população
a ser afetada por aquela norma (no caso, o
Plano Diretor) participe democraticamente da
discussão das diretrizes a serem sugeridas
para o seu aperfeiçoamento, na forma do artigo
43, inciso IV, do Estatuto da Cidade. Desse
modo, a sociedade se envolve com o desenvolvimento municipal, através das
leituras técnicas e comunitárias em dada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
metodologia
técnica,
seguindo
para
as
formulações e pactos das propostas prioritárias
até a fase da definição dos instrumentos, que
são as ferramentas que viabilizam as intenções
expressas no Plano Diretor. Em última análise,
é o exercício pleno da cidadania. Dito isto, para
cumprimento dos preceitos das Constituições
Federal e Estadual, e do Estatuto da Cidade,
em projetos que envolvam a política de
desenvolvimento
urbano
municipal
deve-se
garantir audiências públicas para exposição
das
ideias
e
dados
técnicos
que
consubstanciam determinado projeto de lei,
sendo que as sugestões extraídas desses
encontram não necessariamente não vinculam
a atividade parlamentar, que está adstrita aos
parâmetros de constitucionalidade e legalidade
em determinadas matérias.”.
Portanto, a apresentação de
emendas ao projeto de lei original, ainda
que após a realização das audiências
públicas, com a finalidade de solidificar a
política
do
desenvolvimento
urbano,
igualmente não macula a norma, que
seguiu com obediência aos parâmetros
constitucionais que servem de base à sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
edição tendo contado, inclusive, com a
aprovação
do
legislativo,
após
serem
debatidos todos os aspectos do projeto de
lei complementar, consoante se vê dos
pareceres acostados a estes autos (fls.
2254/2257).”,
Tenho, portanto, que o v. acórdão deva ser
mais bem lido, para que não se apontem vícios que ele não
contém.
Neste passo, não é demais acrescentar julgado
da lavra do saudoso Ministro QUAGLIA BARBOSA, quando
atuando na 10a Câmara de Direito Privado desta Corte, na
oportunidade do julgamento dos Embargos de Declaração n°
37.198-4-/01-São Paulo que, tratando da questão “omissão”
trouxe à colação lição importante, que aqui cabe como luva.
Naquela oportunidade, deixou-se assente que, verbis:
“Tomando de empréstimo, sobre a apregoada
omissão do julgado, ou sua imotivação, conforme
assaque agravado, lapidar julgado, de que foi
Relator
o
eminente
Desembargador
MÁRCIO
BONILHA, quando ainda compunha o E. Primeiro
Tribunal de Alçada Civil, quadra reprisar: “não
ocorre omissão quando o acórdão deixa de
responder exaustivamente a todos os argumentos
invocados pela parte, certo que a falha deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aferida em função do pedido, e não das razões
invocadas pelo litigante. Não há confundir ponto
do litígio com argumento trazido à colação pela
parte, principalmente quando, para a solução da
lide,
bastou
o
exame
de
aspectos
fáticos,
dispensando o exame da tese, por mais sedutora
que
possa
parecer. Se o acórdão contém
suficiente
fundamento
para
justificar
a
conclusão adotada, na análise do ponto do
litígio, então objeto da pretensão recursal, não
cabe falar em omissão, posto que a decisão
está completa, ainda que diversos os motivos
acolhidos, seja em primeira, seja em segunda
instância. Os embargos declaratórios devem
referir-se a ponto omisso ou obscuro da
decisão
e
não
a
fatos
e
argumentos
mencionados pelas partes” (J.T.A.C.S.P., Lex
47/106).
E vislumbrando o caráter infringente do
julgado referido, assim decidiu:
“...4.
Os
embargos
interpostos,
em verdade,
sutilmente se aprestam a rediscutir questões
apreciadas no v. acórdão; não cabe, todavia,
redecidir, nessa trilha, quando é da índole do
recurso apenas reexprimir, no dizer peculiar de
PONTES DE MIRANDA, que a jurisprudência
consagra, arredando, sistematicamente, embargos
declaratórios, com feição, mesmo dissimulada, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
infringentes
(R.J.T.J.E.S.P.
98/
377,
99/345,
115/206; R.T.J. 121/260). Sempre vale reprisar
PIMENTA BUENO, ao anotar que, nesta modalidade
recursal, “não se pode pedir correção, alteração ou
mudança alguma, nem modificação que aumente ou
diminua o julgamento; e só sim e unicamente o
esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida
em que se labora. Eles pressupõem que na
declaração haja uniformidade de decisões e
não inovação, porque declarar não é por certo
reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer
disposição nova” (R.J.T.J.E.S.P. 92/328).”.
Quodammodo consideram-se prequestionadas
todas as normas constitucionais e infraconstitucionais
trazidas com o tema.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR